Tribunal: TJSP
Processo: 2281282-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
IMÓVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS – PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO EXCLUSIVO DO AUTOR – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Compete àquele que postulou a realização da prova o ônus financeiro de adimplir os honorários do perito (CPC, artigos 82 e 95). O fato de a parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não pode causar prejuízo

Ementa:
IMÓVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS – PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO EXCLUSIVO DO AUTOR – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Compete àquele que postulou a realização da prova o ônus financeiro de adimplir os honorários do perito (CPC, artigos 82 e 95). O fato de a parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não pode causar prejuízo ao réu.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281282-81.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000189257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281282-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes
CHILLAN
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
TECNISA
MOGI
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado JOSÉ CARLOS LELIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281282-81.2019.8.26.0000
2
4a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP
Agravantes: CHILLAN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e TECNISA MOGI
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Agravado: JOSÉ CARLOS LELIS
MM. Juiz de Direito: Dr CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
VOTO No 26505
IMÓVEL PROMESSA DE COMPRA E VENDA AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS PROVA
PERICIAL REQUERIMENTO EXCLUSIVO DO AUTOR
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Compete
àquele que postulou a realização da prova o ônus financeiro de
adimplir os honorários do perito (CPC, artigos 82 e 95). O fato de
a parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não pode
causar prejuízo ao réu.
RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Chillan Investimentos Imobiliários e Tecnisa Mogi
Investimentos Imobiliários Ltda, nos autos da ação de revisão contratual
ajuizada por José Carlos Lelis, que determinou à parte requerida o recolhimento
dos honorários periciais (fls. 393/394).

Inconformados, os réus asseguram que
não devem arcar com o ônus financeira da prova, pois ela foi requerida pelo
autor, ainda que haja a inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281282-81.2019.8.26.0000
3
O recurso tramitou com efeito suspensivo
(fls. 401).
O
agravado
apresentou
resposta
(fls. 405/409), requerendo o não conhecimento do recurso por não se enquadrar
nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o STJ mitigou
o rol estabelecido pelo legislador no art. 1.015 do CPC, conforme julgamentos do
REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, para o caso de se tratar de tema urgente,
cuja apreciação em apelação seria inócuo, como no caso concreto.
Quanto ao tema de fundo, cuidam os
autos de ação de revisão contratual, fundada em compra e venda de bem
imóvel, visando o autor a recompor o contrato celebrado entre as partes,
notadamente quanto à correção monetária pelo INCC, fixando-se o valor máximo
das prestações aquele constante da promessa de compra e venda, além de
lucros cessantes e danos morais.
Intimados a especificar provas, o autor
reiterou o pedido de produção de prova pericial contábil (fls. 380 dos autos
principais), enquanto o demandado não se manifestou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281282-81.2019.8.26.0000
4
A
responsabilidade
imposta
pelas
despesas necessárias à prática dos atos processuais, dentre as quais o
adiantamento das custas e despesas processuais, não apresenta nexo com as
regras de distribuição do ônus da prova.
Dessa maneira, compete àquele que
postulou a realização da prova o ônus financeiro de adimplir os honorários do
perito, de acordo com disposto nos artigos 82 e 95, “caput”, da lei processual civil
atualmente vigente, segundo os quais: "incumbe às partes prover as despesas dos atos
que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento", e que será
adiantada a remuneração do perito pela parte que houver requerido a prova
técnica, ou rateada, na hipótese de requerimento por ambas as partes, ou de
ofício pelo juízo.
Logo, considerando-se que na hipótese
concreta a produção de prova pericial foi requerida somente pelo autor, a norma
é clara ao determinar que lhe cabe arcar com o adiantamento dos honorários do
perito; observada, no entanto, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (art.
95, § 3o, do CPC).
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR